Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS ELÉTRICOS. RAIO.
1. Inexistindo evidências de que os danos nos equipamentos elétricos narrados pelo consumidor possuem origem em descarga atmosférica e sendo impossível a realização de perícia no equipamento, por não estarem na posse desse, não há que se falar em eventual responsabilização da concessionária de energia, por ausência de nexo causal.
2. Negou-se provimento ao apelo.